Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. MÚTUO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e (ii) se a ausência de entrega dos bens fungíveis ao mutuário torna inexigível a nota promissória atrelada a contratos de mútuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Preliminar de falta de interesse recursal suscitada de ofício.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de depoimento pessoal quando não demonstra a parte requerente a concreta necessidade e utilidade dessa prova para solução da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Na execução de nota promissória envolvendo credor e devedor originários, é possível discutir a causa debendi do título não colocado em circulação.
6. Tratando-se de nova promissória atrelada a mútuos, a exigibilidade da obrigação pressupõe a comprovação da efetiva entrega dos bens fungíveis ao mutuário, em razão da natureza real dos contratos, sem o que o processo executivo deverá ser extinto, com fundamento no art. 803, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 784, I; art. 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.078.399/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 9/4/2013. TJDFT, APC, 07043599620188070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 16/11/2018; APC, 0704094-05.2019.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 12/5/2020.